Tribunal: STF
Processo: RE 648282
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Requisição de pequeno valor (RPV). Compensação unilateral. Impossibilidade. Inconstitucionalidade dos §§ 9º e 10 do art. 100 da CF. Modulação dos efeitos. Inaplicabilidade.



    1.É inconstitucional a compensação unilateral de débitos em proveito exclusivo da Fazenda Pública mesmo que os valores envolvidos estejam sujeitos ao regime de pagamento por requisição de pequeno valor (RPV).



    2. No caso dos autos não se cogita de “compensação realizada”, não se aplicando a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos §§ 9º e 10 do art. 100 da CF.



    3. Agravo regimental não provido.